Tribunal: TJSP
Processo: 9168068-76.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS. Conversão de vencimentos. URV. Acórdão que reconheceu a prescrição do fundo direito revisto para analisar o direito material controvertido. Lei 8.880/94. Aplicabilidade geral e eficácia imediata, sem distinção entre os âmbitos federais, estaduais ou municipais. Entendimento pacificado no STJ e STF. Prejuízo. Diferenças. Ausência de demonstração. Recurso não provido, mantida a

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS. Conversão de vencimentos. URV. Acórdão que reconheceu a prescrição do fundo direito revisto para analisar o direito material controvertido. Lei 8.880/94. Aplicabilidade geral e eficácia imediata, sem distinção entre os âmbitos federais, estaduais ou municipais. Entendimento pacificado no STJ e STF. Prejuízo. Diferenças. Ausência de demonstração. Recurso não provido, mantida a improcedência da ação. Inexistência de divergência com o decidido pelo STJ/STF.

Acórdão modificado, mantida a improcedência da ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000653967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
9168068-76.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
GLAUCIA KLESL FERREIRA, SHEILA MARISA LEITE DA SILVA, PATRICIA
FAUSTINO DA SILVA, CLEIDE BERNARDO DOS SANTOS, VALCIRIA DE
SOUZA BENTO, PRISCILA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, THAIS DE SOUZA
RAMOS, CICERA MARIA ALEXANDRE DE SOUZA, ADRIANA APARECIDA
GELIO, ANA ROSALINA XAVIER, DULCE HELENA MENDES XAVIER,
CIDELCINA PEREIRA, IEDA PEREIRA OLIVEIRA, MARIA DA CONCEIÇAO
CARVALHO SILVA, ELIDIA MINIZ DE SOUZA, GILDA MARIA CERRATO
FERNANDES,
CRISTINA
CERRATO
FERNANDES,
CICERA
MARIA
ALEXANDRE DE SOUZA RAMOS, CELIA BENEDICTO, MARIA ISABEL DOS
SANTOS LAMIM, ALMIR DOS SANTOS LAMIM, ALEXANDRE WESLEY
CORREA SILVA, SOLANGE CARVALHO CORREA e AUDREI FAGUNDES, são
apelados CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO
PAULO e CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - CBPM.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acórdão modificado, mantida a improcedência da
ação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9168068-76.2008.8.26.0000-São Paulo - Voto no 19189
6
VOTO No 19189
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO COM REVISÃO No 9168068-76.2008.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: GLAUCIA KLESL FERRERA E OUTROS
APELADA: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO (AJ)
JUIZ: AFONSO DE BARROS FARO JUNIOR
SERVIDORES PÚBLICOS. Conversão de vencimentos. URV.
Acórdão que reconheceu a prescrição do fundo direito revisto
para analisar o direito material controvertido. Lei 8.880/94.
Aplicabilidade geral e eficácia imediata, sem distinção entre os
âmbitos federais, estaduais ou municipais. Entendimento
pacificado no STJ e STF. Prejuízo. Diferenças. Ausência de
demonstração. Recurso não provido, mantida a improcedência
da ação. Inexistência de divergência com o decidido pelo
STJ/STF.
Acórdão modificado, mantida a improcedência da ação.
A r. sentença de fls. 121/124 julgou improcedente a ação para
conversão de vencimentos em URV, bem como suas diferenças salarias decorrentes
da conversão, respeitada a prescrição quinquenal.
Sobreveio apelação dos autores buscando a procedência do
pedido (fls. 126/135).
O acórdão de fls. 166/169 negou provimento ao recurso dos
autores, para reconhecer a extinção da ação com base na prescrição do fundo do
direito.
Houve interposição de embargos de declaração, pelos autores,
os quais foram rejeitados (fls. 192/194).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9168068-76.2008.8.26.0000-São Paulo - Voto no 19189
6
Interposto recurso extraordinário e especial (fls. 197/225 e
227/255, respectivamente) pelos autores.
O Exmo. Presidente da Seção de Direito Público, inicialmente,
deixou de examinar a admissibilidade do recurso extraordinário, em virtude do
reconhecimento da repercussão geral da matéria. Quanto ao recurso especial, houve
determinação de sobrestamento do recurso em virtude do encaminhamento de casos
repetitivos ao C. Superior Tribunal de Justiça, determinando, devendo-se aguardar o
julgamento daqueles (fls. 411)
Foi
determinado
o
cumprimento
do
despacho
supramencionado, “aguardando-se o julgamento definitivo da questão referente à
URV Tema(s) no 5 do STF debatida no recurso extraordinário, correspondente ao
paradigma REsp no 1.101.726, do Superior Tribunal de Justiça.” (fls. 4130
Considerando o julgamento do mérito do REsp no 1.101.726,
Tema no 15, STJ, DJe 14.08.2009, que contém a seguinte tese: “É obrigatória a
observância pelos Estados e Municípios dos critérios previstos na Lei Federal no
8.880/94 para a conversão da URV dos vencimentos e dos proventos de seus
servidores”, os foram encaminhados a estes relator para reapreciação da
controvérsia, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC. (fls. 416/417).
É O RELATÓRIO.
Não há que se falar em prescrição.
Nesse sentido, a jurisprudência firmada pelo STJ: “Nas
hipóteses de pedido de diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros
reais para URV não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das
parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por incidência do
disposto na Súmula 85/STJ” (AgRg no REsp 826128/RN, Rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, j. 23/02/2010, DJe 12/04/2010).
Superada a questão da prescrição, será analisado o mérito da
ação, considerando-se que a r. sentença julgou improcedentes os pedidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9168068-76.2008.8.26.0000-São Paulo - Voto no 19189
6
A Lei 8.880, de 27 de março de 1994, tem aplicação geral e
eficácia imediata, sem distinção entre os âmbitos federal, estadual ou municipal.
Nesse sentido o entendimento do STJ no REsp Repetitivo no 1.101.726/SP1.
O art. 22 da Lei 8.880/94 fixou os parâmetros para a
conversão e, adotando-se tais critérios, cabia ao autor demonstrar que persistem
diferenças dentro do quinquênio anterior à data da propositura da ação (09/05/2008).
Instruíram a inicial tão somente os demonstrativos de
pagamento emitidos pelo Governo do Estado de São Paulo, fls. 55, 57, 59, 62, 65 68,
72, 75, 78, 82, 87, 91, 94, 97, 100, 103, 106, 108, 114 e 117.
Tais documentos não comprovam que os prejuízos alegados
na inicial ocorreram e que perduram até o presente momento. Disso os autores não
fizeram prova eficaz.
Quanto mais levando-se em consideração que o STF já
decidiu que a diferença apurada no recálculo tem como limite temporal a fixação de
novos padrões de vencimentos em reais que venham a substituir o padrão anterior
convertido, ou seja, a diferença apurada na conversão seria devida até o advento de
um novo padrão de vencimentos em reais (RE no 407981 AgR/PE, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, j. 08/06/2006; RE no 488994/SP, Rel. Eros Grau, j. 09/06/2006;
RE no 478425 AI-AgR/SC, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 03/02/2006).
Confira-se, ainda, o teor de uma das teses vinculantes fixadas
no julgamento do RE no 561.836/RN: “II - O término da incorporação, na remuneração
do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros
Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por
uma restruturação remuneratória”2.
A matéria em debate também já foi decidida por esta Décima
Câmara na Apelação no 9208511-35.2009.8.26.0000, relatada pelo Desembargador
Torres de Carvalho, cujos fundamentos, abaixo transcritos, ficam adotados:
“O art. 22 da LF n° 8.880/94, por conversão da medida provisória que
o antecedeu, determina que os vencimentos sejam convertidos em URV no
1 “É obrigatória a observância pelos Estados e Municípios dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94 para a
conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores.”
2 Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em
09/12/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9168068-76.2008.8.26.0000-São Paulo - Voto no 19189
6
dia 1o de março de 1994; a conversão corresponderá à média aritmética em
URV dos vencimentos de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e
fevereiro de 1994, convertidos no último dia do mês segundo a tabela de
conversão então editada. Esse é o cálculo que os autores deveriam ter feito:
o valor em URV assim obtido comparado com os valores em cruzeiros reais
pagos nos meses de março, abril, maio e junho de 1994, para verificação de
eventual diferença. As diferenças apuradas em reais a cada mês não se
acumulam, nem refletem uma nas outras; são diferenças isoladas, já
prescritas por referentes a período que ultrapassa a prescrição parcelar.
Observo que o Supremo Tribunal Federal, em apreciação liminar,
manteve decisão do Conselho de Administração do Superior Tribunal de
Justiça que determinara a incorporação da diferença de 11,98% aos
vencimentos de seus servidores (Procurador Geral da República vs
Conselho de Administração do Superior Tribunal de Justiça, ADI n° 2.323-
DF, Pleno, 25-10-2000, Rel. Ilmar Galvão, com quatro votos vencidos). A
decisão teve em vista a específica situação da reorganização da Justiça
Federal e o fato concreto das tabelas de vencimentos trazidas pela LF n°
9.421/96; não é decisão que se estenda a outros casos, nem passível de
aplicação aos Estados. A decisão reforça
o que é visto a seguir
a
absoluta necessidade de os interessados demonstrarem a existência das
diferenças e a sua não absorção pelos reajustes seguintes, conforme foi
reconhecido em José Zacarias da Costa vs PMSP, REsp n° 1.071.750-SP,
STJ, 5a Turma, 27-8-2008, Rel. Laurita Vaz.
Os autores não demonstram (a prova é deles, nos termos do art.
333, I do CPC) que os reajustes concedidos pela Administração tenham sido
inferiores aos valores mencionados pela LF n° 8.880/94, nem que a
conversão em reais em 1o-7-1994 lhes tenha causado prejuízo. Não
demonstraram que persistam diferenças dentro do quinquênio prescricional
(a ação foi proposta em 29-10-2008)” (j. 29/03/2010).
Ante o exposto, a improcedência da ação é medida de rigor.
Pelo meu voto, revejo o posicionamento anterior para afastar para afastar a
prescrição do fundo do direito e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de
apelação mantendo a r. sentença que julgou improcedente a ação, nos termos do art.
269, I do CPC/73.
Assim, por não vislumbrar divergência entre o acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9168068-76.2008.8.26.0000-São Paulo - Voto no 19189
6
recorrido e a orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça, pelo meu voto, afasto a prescrição do fundo do direito, mantenho o acórdão a
improcedência da ação e o não provimento do recurso de apelação interposto pelos
autores.
PAULO GALIZIA
RELATOR